Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-48.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009537-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE TEREZA COSTA MARQUES - CPF: 794.147.451-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009537-48.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Jane Tereza Costa Marques

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de Setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito vencido em 02/10/2020, de R$ 352,00 bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, não havendo condenação em qualquer indenização a título de danos morais.”

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
.

Pois bem, no presente caso restou incontroverso a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação
no valor de
R$352,00
com data de inclusão dia
02/10/2020
.

Contudo, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, visto que telas sistêmicas, sem a apresentação de outras provas, são insuficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

Quando ao dano moral, este é
in re ipsa
, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança necessária para o reconhecimento do alegado.

Outrossim, caso a inscrição fosse, por alguma razão, fraudulenta, o requerido, sendo empresa de grande porte, poderia trazer documentos hábeis em contestação que invalidasse a prova.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a legalidade do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022